Tribunal: TJES
Processo: 0004888-72.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Constituição de Milícia Privada; Homicídio Qualificado; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004888-72.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DYOGO FARIA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “(...)
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente das vítimas que reconheceram o réu o autor dos disparos.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DYOGO FARIA PEREIRA

em face da Sentença de Pronúncia proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, inciso II ambos do CP, art. 288 do CP e art. 14 da Lei 10.826/03.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 5449996).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DYOGO FARIA PEREIRA

em face da Sentença de Pronúncia proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos V e VII c/c art. 14, inciso II ambos do CP, art. 288 do CP e art. 14 da Lei 10.826/03.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria para a pronúncia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 5449996).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Consta d
a denúncia:

“
(...
) que
21 de junho de 2022, por volta das 17h30min, próximo ao "Beco do Canavial", Bairro São Benedito, Vitória/ES, o denunciado DYOGO FARIA PEREIRA, em concurso com outros dois indivíd
u
os até o momento não identificados, agindo de forma livre, consciente e com anirnus necandi, desferiu disparos com a arma de fogo de uso permitido que portava ilegalmente contra as vítimas SGT/PMES MARCIO PIMENTEL, CB/PMES MARCOS FILIPE ANDRADE COTA e CB/PMES FABRÍC
I
O JOSÉ BALISTA, não as atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que as vítimas conseguiram se esquivar dos disparos e revidar a injusta agressão, ta
mb
ém se utilizando de arma de fogo.

Segundo consta nos autos, as vítimas MARCIO PIMENTEL, MARCOS FILIPE ANDRADE COTA e FABRÍCIO JOSÉ BALISTA são Policiais Militares, e no dia dos fatos realizavam patrulhamento no Bairro São Benedito a bordo da RP3 126.

Narra-se que durante o patrulhamento as vítimas avistaram o denunciado juntamente com outros dois rapazes, portando a arma de fogo PISTOLA GLOCK, Calibre 9mm Parabellum (9x19), Modelo G17 GEN4, N° SÉRIE ACPY470 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos que antes mesmo que pudessem dar voz de abordagem aos criminosos, o denunciado e seus comparsas efetuaram disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares.

Imediatamente, os Policiais MARCOS FILIPE ANDRADE COTA e FABRÍCIO JOSÉ BALISTA revidaram a injusta agressão, defendendo a si e a sua equipe, efetuando disparos de arma de fogo contra o grupo do denunciado, fazendo com que não fossem atingidos.

Infere-se que após o confronto, o denunciado se evadiu em direção oposta àquela empregada pelos outros dois indivíduos não identificados, mas foi perseguido, encontrado e preso pelos agentes da lei, enquanto tentava se desfazer do carregador e arma de fogo no trajeto.

As informações contidas nos autos revelam que o denunciado integra uma associação criminosa não episódica para o fim específico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atua, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Conforme restou narrado, a tripla tentativa de homicídio contra os Policiais Militares foi praticada para assegurar a impunidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que já estava sendo portada pelo denunciado com finalidade diversa do crime de homicídio praticado. (...)
”

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo de Exame de Arma de Fogo.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, “(...)
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação da recorrente no homicídio tentado contra os policiais militares Márcio Pimentel, Marcos Filipe Andrade Cota e Fabrício José Balista.

Apesar do réu negar a prática dos crimes, a prova testemunhal se revela suficiente para a pronúncia.

Na esfera policial, as vítimas Márcio, Marcos Filipe e Fabrício reconheceram o réu como autor dos disparos e disseram que na fuga ele dispensou um carregador municiado com 19 munições intactas e uma pistola apreendida. Relataram ainda que na abordagem foi localizada na cintura do réu um porta carregador para dois carregadores em polímero.

A testemunha Fabrício José Balista declarou em Juízo que havia três indivíduos no beco onde fizeram a incursão, estando dois deles armados, sendo um deles o réu. Disse que deram ordem de parada e eles se evadiram, tendo o réu disparado contra a guanição. Disse que conseguiu se aproximar do réu e efetuou dois disparos e, em seguida, o réu dispensou a arma e o carregador. Relata, que o réu é conhecido da guarnição e que tem conhecimento de outros fatos envolvendo ele, inclusive, troca de tiros com policiais.

A testemunha Marcos Filipe Andrade Cota relatou em Juízo que os policiais fizeram incursão no Beco Canavial e foi dada voz de abordagem para o réu que portava uma pistola, momento em que ele efetuou uma rajada de disparos e em seguida foi cercado e abordado. Disse que foram efetuados mais de 10 disparos e que a arma foi encontrada próxima ao réu.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo da testemunha Márcio Pimentel.

No caso, a magistrada de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando depoimento em Juízo das vítimas que reconheceram o réu como o autor dos disparos.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.